Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-31.2023.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-31.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS CARBONATO NETO - CPF: 036.143.971-73 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), PAULO ANDRE GUIMARAES DE MORAES - CPF: 024.793.271-08 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Decisão Interlocutória. Arquivamento Provisório.
Apelação Não Conhecida
.

I. Caso em exame

1.
Exequente interpôs apelação
em virtude de
decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis e recusa do credor em aceitar propostas de quitação parcial ou parcelada.

2.
Pedido de penhora de faturamento de microempresa foi indeferido.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a adequação da via recursal eleita contra decisão interlocutória que declara frustrada a execução e ordena seu arquivamento provisório.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, sem resolução de mérito, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

5. O uso da apelação afronta o princípio da
unirrecorribilidade
, inviabilizando o conhecimento do recurso.

6. Arquivamento determinado equivale à suspensão prevista no art. 921, III e §1o, do CPC, autorizando futura reativação.

IV. Dispositivo e tese

7.
R
ecurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
É incabível apelação
em virtude de
decisão interlocutória que determina o arquivamento provisório da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo adequada a interposição de agravo de instrumento
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados

CPC,
arts
. 921, §1o e §5o; 1.015,
II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1000424-31
.20
2
3
.8.11.00
36

Trata-se de
Recurso de
A
pelação interposto por
Fernando Carlos Carbonato Neto

em virtude d
a decisão
do Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga
que, no âmbito de cumprimento de sentença,
oriundo d
a

A
ção de
I
ndenização
p
or
D
anos
M
ateriais e
M
orais

proposta em face de
Paulo André Guimarães Moraes
,
determinou o arquivamento do
processo
, sob fundamento de execução frustrada, com base no art. 921, §

1o, do CPC.

Inconformado, o Apelante
aduziu que a
ausência de bens penhoráveis não autoriza o arquivamento definitivo, mas sim a suspensão da execução, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.

Alegou
que
indicou bens viáveis para penhora, especialmente faturamento da empresa do
Apelado/E
xecutado, previsto no art. 866 do CPC
, cuja
medida excepcional
argumentou ser
admissível
face à
ausência de outros bens.

No mais, afirmou que a
extinção do
cumprimento de sentença
viol
ou
os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da dignidade do título judicial.

Sem contrarrazões, embora oportunizado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fernando Carlos Carbonato Neto
propôs cumprimento de sentença
em desfavor de
Paulo André Guimarães de Moraes
com base em título judicial transitado em julgado, oriundo de
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
n. 0001113-44.2013.8.11.0036
,
decorrentes de agressão física durante partida de futebol amador.

De acordo com o Apelante, o
valor executado totaliza
a quantia
atualizada
de
R$ 20.385,87
(vinte mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, sendo R$ 15.434,40
(quinze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
por dano
s
materia
is
e
mais
R$ 4.951,48
(quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos)
por dano
s
mora
is
.

Recebida a inicial,
o Juiz determinou a intimação do Apelado para pagar a dívida de forma voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias
.

Em vista disso,
deu-se início
em

diversas diligências para localizar bens do
Apelado/E
xecutado, utilizando-se sistemas como
Sisbajud
e
Renajud
, cujos resultados
foram
anexados no ID 288927944
.

Registra-se que o Apelado/Executado
propôs a quitação da dívida mediante a entrega de um lote de terras no município de Tesouro/MT
(ID 288928351)
, cujo valor comercial seria superior ao buscado nesta demanda. Na ocasião, também, manifestou a intenção de resolver a
celeuma de maneira consensual.

A audiência de tentativa de conciliação teve início exitoso
. As partes pediram a suspensão do trâmite processual por 60 (sessenta) dias até que o Apelado regularizasse a documentação do lote oferecido em quitação do débito.

Transcorrido
o
prazo, o Apelante pediu a retomada d
o trâmite
processual, com a
restrição do veículo encontrado na pesquisa
Renajud
e bloqueio do numerário
constante da
conta corrente do Apelado (R$ 5
63,44
)
, o que foi deferido pelo julgador
.

Novamente o Apelado
peticionou
no processo com a intenção de resolver a questão. Propôs novo acordo consistente em
pagar a importância de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.
Todavia, o Apelante recusou a oferta. Apresentou contraproposta e pediu que o Apelado quitasse, pelo menos, 50% do valor oferecido (R$
10.500,00).

Frustrada a
tentativa de resolução consensual, o processo retomou
o trâmite
.

Na sequência, o Apelante r
equereu penhora do faturamento da microempresa do
Apelado
. Contudo, o
J
u
i
z indeferiu
o
pedido
ao fundamento
de que não
foram
esgotados todos os meios legais para satisfação do crédito, especialmente porque o
Apelante r
ecusou proposta de parcelamento, alegando prazo excessivamente longo
, e d
eclarou desinteresse em medidas de apreensão e depósito de bem móvel identificado como sendo do executado.

Diante disso, o
Julgador
considerou a execução frustrada e determinou o
arquivamento
dos autos, facultando eventual desarquivamento caso bens venham a ser localizados, conforme o art. 921, §1o, do CPC
,
“
desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC
”
.

O exequente interpôs recurso de apelação,
ao argumento de
que jamais foi inerte, indicou bens passíveis de penhora (faturamento da empresa) e que o caso não autoriza
a
extinção da execução, mas sim sua suspensão.

De plano, impõe-se
reconhece
r a
in
adequação da via recursal eleita
.

A decisão impugnada não extinguiu a execução, tampouco encerrou a fase processual com resolução de mérito, mas apenas determinou o arquivamento provisório por ausência
de bens penhoráveis identificados e inércia do exequente quanto à adoção de meios idôneos para o prosseguimento da execução.

Trata-se, com clareza, de decisão interlocutória de natureza provisória, pois declarou a execução frustrada e determinou o arquivamento
temporário
, sem prejuízo de futura reativação, nos termos do art. 921, §1o e §5o, do CPC, caso venham a ser localizados bens penhoráveis.

Logo,
a decisão atacada
é
suscetível de impugnação
por
mei
o do
agravo de instrumento, conforme o inciso II do art. 1.015 do CPC.

Com efeito,
decisões in
cidentais
proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento
, o que significa que a
interposição de recurso de apelação viola o princípio da
unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da singularidade recursal, segundo o qual cada decisão jurisdicional comporta apenas um recurso adequado.

Tal
princípio, de índole estruturante do sistema processual, visa garantir a estabilidade procedimental e a preclusão lógica, impedindo que a mesma decisão seja atacada por vias recursais múltiplas ou inadequadas.

Assim, quando a lei expressamente estabelece o cabimento de agravo de instrumento para determinada decisão, como no caso dos atos interlocutórios proferidos na execução
ou
cumprimento de sentença
, fica precluído o uso de qualquer outro recurso, inclusive a apelação.

Nesse contexto, a interposição de recurso de apelação revela-se inadequada
e
inviabiliza

sua análise por esta instância revisora.

No caso, repito,

o
J
u
i
z
de 1o grau
não se pronunciou sobre o mérito do pedido executivo, tampouco rejeitou a pretensão de satisfação do crédito de forma definitiva.
Na verdade, se l
imitou a consignar que não foram esgotados os meios típicos de localização patrimonial e que a recusa do credor em aceitar alternativas razoáveis (parcelamento e apreensão de bem móvel) impediu o prosseguimento.

Observa-se que o
arquivamento determinado equivale, na prática, à suspensão da execução prevista no art. 921, III e §

1o do CPC, sem prejuízo de reativação do feito mediante localização futura de bens penhoráveis.

Portanto, há óbice intransponível para analisar o acerto, ou desacerto, da decisão que rejeitou o pedido de penhora de
faturamento da parte executada, uma vez que este recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Feitos esses esclarecimentos,
ausente a satisfação do requisito extrínseco,
não conheço do recurso
por ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais porque não h
ouve fixação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025